Tribunal: TJDFT
Processo: 0745669-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0745669-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO GASPAR PEREIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por MARCO ANTONIO GASPAR PEREIRA, em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de “restabelecimento definitivo do limite de crédito do autor, bem como o pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).” A parte recorrente apresentou a petição de ID 66076397 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora